Tribunal: TJDFT
Processo: 0747548-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0747548-71.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE SALGUEIRO RIBEIRO AGRAVADO: CELIA DE FATIMA GUSMAO VELASCO DECISÃO PEDRO HENRIQUE SALGUEIRO RIBEIRO interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 194042378, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 213031244, autos originários, no cumprimento de sentença movido contra CELIA DE FATIMA GUSMAO, in verbis: “Petição de id 187985383. Busca o credor efetivar o reparo de descontos não efetuados na folha de pagamento da devedora, tais como férias e décimo terceiro salário bem como seja determinada instauração de Processo Administrativo Disciplinar para apurar conduta do responsável pelos descontos a menor. De acordo com o credor, o órgão pagador deixou de descontar o valor de R$ 15.383,29. O processo disciplinar, contra servidor público, será instaurado pelo autoridade competente, cuja legitimidade está disciplinada no artigo 5o da Lei 9.784/99 e artigo 143 da Lei no 8.112/90. Cabendo ao juiz comunicar ao órgão responsável para que este verifique a necessidade do PAD, se o caso. O descumprimento da ordem judicial, de início, guarda relação com a conduta de desobediência prevista no Código Penal. Para a configuração do crime de desobediência, imprescindível que o agente voluntária e conscientemente a ela se oponha, o que, contudo, não se verifica. Citou o órgão pagador que os descontos não foram efetuados devido a limitações técnicas : " (...) Após verificação identificou-se que, devido a limitações técnicas, o desconto não está sendo feito sobre décimo terceiro e férias, pois, pela forma específica que o desconto é solicitado, o SIGRH - SISTEMA UNICO DE GESTAO DE RECURSOS HUMANOS, não existe um código específico que consiga buscar automaticamente os meses que o servidor tem a receber décimo terceiro e férias, no entanto, conforme descrito acima, mensalmente o desconto vem sendo descontado do contracheque da servidora" (id182588841). Nesse cenário, não há que se falar em conduta dolosa com vistas ao descumprimento da ordem. Registre-se que os descontos estão sendo regularmente implementados na folha de pagamento da devedora. Sendo admissível determinar que o órgão pagador, doravante, passe a descontar os valores futuros a título de férias e décimo terceiro. O propósito do credor de desconto imediato do valor não repassado (R$ 15.383,29) também não merece acolhimento pois, compulsando o processo, não se consegue presumir que a referida penhora não atingirá a dignidade da devedora, impactando na manutenção de seu mínimo existencial para si e para os seus dependentes. Em consonância com o princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC), o valor não repassado até o momento, deverá incidir sobreo valor total do débito. Intimo o exequente para trazer planilha do débito com a incidência dos valores não descontados. Com a planilha oficie-se ao órgão pagador para ciência do ocorrido, ressaltando que doravante, deverá adequar os descontos em folha de pagamento da devedora CELIA DE FATIMA GUSMAO para incidir férias e décimo terceiro, consoante lhe foi determinado, sob pena de crime de desobediência. Quanto ao pedido de penhora do imóvel, verifico que nos autos do processo no 0005599-17.2017.8.07.0006 constam várias penhoras no rosto daqueles autos, em desfavor de Célia. Havendo, pois, concurso de credores de rigor a observância da ordem preferencial. Sem prejuízo, fica o credor intimado a comprovar a transferência da propriedade da cota parte pertencente à Célia de Fátima Gusmão, no percentual de 28% sobre o imóvel localizado na Qd. 10, Conjunto A, casa 22, Sobradinho - DF, uma vez que o imóvel foi objeto de partilha. Por fim, OFICIE-SE para transferência de eventuais valores depositados nos autos para conta bancária indicada pelo credor: Conta Poupança 31094-8, Agência 3380-4, Banco do Brasil, com chave PIX 025.016.491-41. Concedo ao credor o prazo de 20 dias para atender as solicitações, sob pena de indeferimento.” “Defiro o pedido. Exclua-se o terceiro interessado da lide, considerando o teor da decisão de Id. 151671923. Passo à análise dos Embargos de Declaração opostos pelo exequente ao ID 195790859. Na hipótese dos autos, não há quaisquer dos vícios disciplinados no artigo 1.022 do CPC. Percebo que a parte embargante busca a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento. Com efeito, a decisão embargada é clara ao consignar que diante da inviabilidade técnica do órgão pagados não incidiu os descontos sobre as férias e décimos terceiros em folha de pagamento da devedora. Pelas razões já expostas naquele decisium, eventuais descontos serão feitos em relação aos descontos futuros com fundamento no princípio da menor onerosidade. Frise-se mais uma vez que a medida adotada não causa prejuízo ao credor que deve incluir na planilha de débitos os valores não repassados. Desse modo, se pretende a parte a modificação da decisão, deve-se valer do recurso pertinente. Também não prospera o pedido de majoração de honorários, sob pena de desrespeito aos limites fixados anteriormente levando em conta o acórdão proferido em grau recursal. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo incólume o ato judicial embargado. Preclusa esta decisão, intime-se o exequente para, no prazo de 15 dias, trazer planilha do débito com a incidência dos valores não descontados bem como para comprovar a transferência da propriedade da cota parte pertencente à Célia de Fátima Gusmão, no percentual de 28% sobre o imóvel localizado na Qd. 10, Conjunto A, casa 22, Sobradinho - DF. Quanto à petição de ID 197367459, em impugnação sustenta a devedora a impenhorabilidade de verba salarial. Resta preclusa a matéria levantada em face do trânsito em julgado do acórdão de ID 54926830. Intime-se.” O agravante-exequente alega, em suma, que os descontos mensais relativos ao percentual de 10% da remuneração da agravada-executada, deferidos pelo Juízo de Primeiro Grau, estão sendo efetivados erroneamente pelo órgão empregador, tendo em vista “1) O desconto de um valor fixo desde o início, a cada mês, em detrimento do percentual de 10% sobre todo o valor da remuneração (salvo IRPF e INSS); 2) A exclusão de outros valores quando da incidência do desconto penhorado (para além do IRPF e INSS, fixados judicialmente); e 3) A ausência de desconto englobando décimo terceiro e férias” (id. 65945183, págs. 6/7). Pede a antecipação da tutela recursal para: “Seja deferido o pedido de antecipação da tutela recursal, inaudita altera parte, sob pena de multa, afim de que seja concedida ao agravante a adequação dos descontos salariais futuros (a partir de agora) da agravada, nos termos fixados em decisão judicial, para que: a.1) Haja o cálculo mensal do desconto salarial para fazer incidir o percentual de 10% sobre a remuneração específica de cada um dos meses e não o desconto de um valor fixo ao longo do tempo; a.2) Haja o cálculo mensal do desconto salarial correspondente a 10% sobre toda a remuneração recebida, exceto tão somente IRPF e INSS (demais quantias devem ser consideradas a título de desconto); e a.3) Haja cálculo de desconto salarial também para as verbas de 13o e férias; sendo oficiado via email, para cumprimento, o DER-DF, órgão empregador da agravada que promove os descontos em folha de pagamento, que têm sede na SDN BL C - Asa Norte, Brasília - DF, 70620-030;” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Examinados os autos originários, constata-se que os descontos na folha de pagamento da agravada-executada estão ocorrendo desde outubro/2019, portanto, diante do lapso de tempo transcorrido, não está configurado o perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo. Assim, a controvérsia recursal será examinada no julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. À agravada-executada para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 7 de novembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora